Tribunal: TJSP
Processo: 1007207-07.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Contrato de telefonia, cuja celebração não foi comprovada pela ré, que se limitou a colacionar captura de telas sistêmicas internas – Prova unilateral - Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito - A negativação

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Contrato de telefonia, cuja celebração não foi comprovada pela ré, que se limitou a colacionar captura de telas sistêmicas internas – Prova unilateral - Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito - A negativação indevida do nome do autor configura dano moral indenizável, visto que, em situações deste jaez, denota natureza in re ipsa, prescindindo, pois, de produção de prova. Desse modo, no que concerne ao quantum, o montante de R$ 10.000,00 revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por esta Colenda 11a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007207-07.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelado JOÃO BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-07.2019.8.26.0248 -Voto no 1350
2
Recurso de Apelação n. 1007207-07.2019.8.26.0248
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: João Barbosa da Silva
MM. Juiz de Direito: Paulo Henrique Aduan Correa
Comarca: Indaiatuba 2a Vara Cível
Voto n. 1350
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais Sentença de parcial procedência
Contrato de telefonia, cuja celebração não foi comprovada pela ré,
que se limitou a colacionar captura de telas sistêmicas internas
Prova unilateral - Inscrição indevida do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito - A
negativação indevida do nome do autor configura dano moral
indenizável, visto que, em situações deste jaez, denota natureza in
re ipsa, prescindindo, pois, de produção de prova. Desse modo, no
que concerne ao quantum, o montante de R$ 10.000,00 revela-se
adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos
publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados
por esta Colenda 11a Câmara de Direito Privado - Sentença
mantida Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 80/84,
cujo relatório se adota, que acolheu parcialmente os pedidos formulados deduzidos na
demanda proposta por José Barbosa da Silva em face de Telefônica Brasil S/A, para
declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, fixada em R$10.000,00. Outrossim, determinou à ré o pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados por equidade em
R$1.000,00.
Irresignada a ré interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a
cobrança decorre de duas linhas telefônicas habilitadas em nome do autor em 18 de julho
de 2018 e que corresponde aos débitos não pagos referentes aos meses de agosto a
dezembro de 2018. Assevera que não praticou nenhum ato ilícito, agindo, ao revés, em
exercício regular de um direito e que não estão configurados danos morais. Impugna,
subsidiariamente, a quantia fixada a título de danos morais, que ensejaria enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-07.2019.8.26.0248 -Voto no 1350
3
ilícito do autor.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 100/101).
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 105/112).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, da análise dos autos, depreende-se que o autor teve seu nome
inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão de débito no valor de R$2.914,91 (fls.
18/19), relativo a supostos contratos de linha telefônica celebrados com a ré.
Ainda, verifica-se que a ré se limita a trazer aos autos captura de telas
internas que apresentam a existência de linha telefônica em nome do autor (fl. 91). Não
apresentou, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, qualquer documento assinado pelo
autor, não se desincumbindo adequadamente do ônus da prova que lhe competia, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Deveras, conforme orientação sedimentada na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a inscrição ou a manutenção indevida em órgãos de proteção ao crédito
caracteriza dano moral in re ipsa, sendo, pois, despicienda a produção da prova (cf. REsp.
no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 7-12-2017, DJe 19-12-2017, v.
u.; AgInt no AREsp. No 1.067.536, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
06-06-2017, DJe 16-06-2017, v. u.).
Com efeito, inclusive pelas máximas de experiência, a restrição indevida,
com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da confiança e, sobretudo,
aptos a impor ao autor status de devedor, com todas as restrições patrimoniais e
publicísticas consequentes, permite divisar situação manifestamente constrangedora, no rol
do denominado direito geral de personalidade, superando a esfera dos meros
aborrecimentos quotidianos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-07.2019.8.26.0248 -Voto no 1350
4
Desse modo, restando inconcussa a caracterização do dano moral, no que
concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes, a intensidade e duração do
dano, bem como o denominado valor desestímulo, destinado a dissuadir o ofensor, de igual
prática no futuro, no âmbito do princípio da prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e
Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Neste contexto, em casos análogos ao dos autos, a Douta 11a Câmara de
Direito Privado decidiu pela razoabilidade da fixação do valor indenizatório no patamar de
R$10.000,00:
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de inexigibilidade de débito cumulada
com exibição de documento e indenização por danos morais. Débito
declarado inexigível. Negativação indevida. Danos morais. Ocorrência.
Compensação fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Ação procedente. Recurso não provido com majoração da verba honorária.
[...] Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais
suportados pelo autor e que deve ser mantida no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), quantia que se mostra perfeitamente razoável e proporcional
diante
das
circunstâncias
do
caso.
[...]”
(APEL.
no
1020583-
96.2018.8.26.0506, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos
Santos, j. 19-03-2019, v. u.).
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por danos morais. 1. Falha na prestação
de serviços por parte da instituição financeira que não logrou êxito em
demonstrar a legalidade das operações. Negligência da ré. Injusta inscrição
em cadastros de inadimplentes. Declaração de inexistência do débito.
Observância. 2. Indenização por danos morais. Cabimento. Negativação
indevida do nome do autor. Redução para o valor de R$ 10.000,00 que
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso do
autor não provido e parcialmente provido o do réu.” (APEL. no
1009678-88.2016.8.26.0510, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. 29-11-2018, v. u.).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
MANUTENÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NAS BASES DE DADOS DOS
ÓRGÃOS DE PREOTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS A QUITAÇÃO DA
DÍVIDA
INADIMPLÊNCIA
PURGADA

PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO Quitada a dívida, não
mais se justifica a manutenção do nome do então devedor nos órgãos de
restrição ao crédito Caso em que a manutenção da anotação após a
quitação da obrigação constitui demora injustificável do credor, que deveria
ter promovido a exclusão da anotação restritiva da mesma forma como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-07.2019.8.26.0248 -Voto no 1350
5
promoveu sua inclusão
Configuração do dano moral 'in re ipsa'.
Indenização fixada em R$ 10.000,00, quantia suficiente para amenizar os
danos morais suportados, sem se constituir em enriquecimento indevido.
Fundamentos da sentença adotados nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. TJ-SP. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (APEL. no
1000155-12.2018.8.26.0533, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Walter Fonseca, j. 27-09-2018, v. u.).
Forte em tais premissas, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo,
correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado em cotejo com os
critérios adrede expostos, sendo inadmissível o pleito de redução efetuado pela ré.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil, majoro os
honorários devidos pela ré para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração da verba
honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator